Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREVENTIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTRIÇÃO DO BEM. AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 674, caput, do Código de Processo Civil, pode opor embargos de terceiro “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”.
2. É certo que a disposição geral do Diploma Processual vigente confere legitimidade a quem de direito para opor embargos de terceiro na modalidade preventiva, diante de iminente e concreta ameaça de constrição, a qual deve ser demonstrada de plano.
3. Não verificada a iminente ameaça de ver o bem constrito, fica caracterizada a falta de interesse de agir da parte, ao passo que a demanda torna-se inútil e desnecessária para proteger o bem indicado.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Honorários majorados conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.